Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732385-87.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO EMBARGADOS: PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO contra decisão desta Presidência que, após inadmitir o recurso especial interposto por PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS e VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, afirmou extrapolar a competência desta Presidência o pleito de arbitramento de honorários advocatícios formulado pela recorrida. A embargante afirma que a decisão embargada empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da impossibilidade de fixação de honorários de advogado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “O único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do apelo nobre é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/15. A interposição de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a apresentação do referido reclamo, por serem manifestamente incabíveis. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.973.028/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2022). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015